Tribunal: TJMT
Processo: 1015165-23.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015165-23.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVERTON PEREIRA FAGUNDES - CPF: 012.358.541-40 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1015165-23.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

EVERTON PEREIRA FAGUNDES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE MODO DIVORCIADO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 8.000,00) deve ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais) a fim de guardar relação com os critérios acima alinhavados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1) declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial no valor de R$ 86,57 (oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes em 09 de abril de 2019;

2) determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e;

3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (abril de 2019).

4) indeferir o pedido contraposto, bem como o pedido de condenação por litigância de má-fé formulados pela parte requerida em face da parte autora.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que não perpetrou qualquer conduta ilícita que pudesse causar qualquer dano à Recorrida, posto que a Recorrida não comprovou abalo moral sofrido, sendo indevido dano moral. Requer a improcedência da ação ou redução do valor da condenação. Na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução do valor arbitrado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A parte Recorrente declarou na inicial que teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA / SCPC por débito no valor de R$ 86,57.

Não há nos autos qualquer prova que indique a existência do débito, uma vez que a Ré não logrou constituir referida prova e nem rebater os argumentos iniciais.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação de inscrição indevida nos órgãos de proteção. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral.

No entanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser reduzido.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, observando-se ainda o valor da restrição que é de R$ 86,57, sendo a única.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020